Tribunal: TJMT
Processo: 0034802-93.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034802-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (APELANTE), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (APELANTE), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. UNÂNIME

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – ATO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0034802-93.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADOS:

EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de chamamento do feito à ordem protocolada por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 231160651), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE

LILIAN FURQUIM DE GODOY, mantendo-se a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A irresignação da peticionante encontra-se alicerçada no fato de que não houve a devida intimação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE), conforme solicitação anterior para que as intimações fossem feitas exclusivamente em nome de seu advogado constituído, Dr. Jorge Luiz Miraglia Jaudy.

Alega que a adesão ao Juízo 100% Digital deve ser facultativa e formalmente registrada, o que não ocorreu no presente caso.

Requer a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da sentença, pois o PJE limitou-se a realizar expedição eletrônica sem a devida comunicação aos advogados.

Elucida que houve violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme previsto nos artigos 5º, incisos LIV e LV da CF/88, e artigos 269 e seguintes do CPC.

Ante o exposto, requer a anulação dos atos processuais desde a sentença de Id. 136339025 e a restituição do prazo para interposição de recursos e que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado Jorge Luiz Miraglia Jaudy.

Determinada a certificação do efetivo cadastramento dos nobres advogados e publicação respectiva (Id. 240808691), esta foi confirmada por meio da Certidão de Id. 241733661, consignando que o Dr.

Jorge Luiz Miraglia Jaudy, patrono da UNIMED recebeu a intimação da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 234333339 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação, nada mais é, do que o pleito de reconhecimento da
nulidade
no julgamento da apelação, uma vez que a ora embargante sequer tomou conhecimento da publicação da sentença.

Todavia, razão alguma assiste a embargante, eis que é cediço que nos processos eletrônicos as intimações são realizadas através do próprio sistema – PJE, sendo dispensada a publicação respectiva no DJe, nos termos do art. 5º e seus parágrafos, da Lei nº. 11.419/06:

“Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4º Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3º deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5º Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais."

Acerca da suficiência da intimação eletrônica prevista na lei - que dispensa aquela efetuada no DJe e prevalece sobre esta em caso de duplicidade de publicações -, já se posicionou o STJ:

"DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3
. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
. 3. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)

Portanto, fica afastada não só a necessidade de publicação no DJe, como a pertinência desta medida na espécie.

Ocorre que, em que pese desnecessária a publicação no DJe, resta consignado pela Secretaria da Câmara que
Dr.

Jorge Luiz Miraglia Jaudy, patrono da UNIMED recebeu a intimação da sentença (Id. 241733661), portanto, não prospera a nulidade suscitada.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

[1]
(TJ-MT 00040821220168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024